Tribunal: TJBA
Processo: 8028761-81.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028761-81.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: NEUZA BRITO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DIELSON SACRAMENTO DOS SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. NÃO CONFIGURAÇÃO, ANTE A RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. CONTRATAÇÃO SEM A DEVIDA COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ATO ILÍCITO PRATICADO. REPETIÇÃO SIMPLES ATÉ 30/03/2021 E EM DOBRO, A PARTIR DESTE MARCO. DECISÃO PROFERIDA NO EARESP 676608/RS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO CABÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CONFORMIDADE COM A NORMA PROCESSUAL CIVIL. MANTENÇA. MATÉRIAS DEVIDAMENTE ANALISADAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO. EMBARGANTE. OBJETIVAÇÃO. VIA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. IMPOSIÇÃO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração n. 8028761-81.2023.8.05.0001, em que figuram como partes os acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DESACOLHER OS ACLARATÓRIOS
e o fazem pelas razões seguintes.

Data registrada no sistema.